Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-28.2019.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO. SÚMULA 257 DO STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença de parcial procedência na ação de cobrança de seguro DPVAT na qual a seguradora requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial, sustentando a inadimplência do prêmio na ocasião do sinistro.
2. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente. Precedentes STJ.
3. Nos casos em que o pagamento administrativo da indenização não é realizado no prazo de 30 dias, "a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso" (Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe de 19/09/2016).
4. Recurso improvido.